Tribunal: TJBA
Processo: 8022186-95.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022186-95.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
MARCIO BEZERRA PRADO JUNIOR, VANESSA SUZART DE OLIVEIRA, ALEXANDRE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: DANIELA ALCANTARA NOVELLI DIAS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS, VANESSA SUZART DE OLIVEIRA, MARCIO BEZERRA PRADO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelações cíveis. Servidora temporária. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Férias acrescidas de um terço. Ônus da prova. Manutenção da condenação.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Município de Lauro de Freitas e por Daniela Alcântara Novelli Dias contra sentença que reconheceu a natureza jurídico-administrativa do vínculo, condenando o ente público ao pagamento de diferenças de férias acrescidas do terço constitucional, indeferindo a gratuidade de justiça à autora e fixando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz de sua situação financeira comprovada nos autos; (ii) saber se o Município comprovou o pagamento integral das férias e do terço constitucional devidos à servidora temporária.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, não se configurando quando evidenciada capacidade econômica mitigada para arcar com as despesas processuais.
4. A comprovação de renda mensal e o cumprimento do parcelamento do preparo recursal afastam a hipossuficiência absoluta, legitimando o indeferimento do benefício.
5. O direito às férias acrescidas de um terço é assegurado constitucionalmente a todos os trabalhadores, inclusive servidores temporários, conforme arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
6. O pagamento constitui fato extintivo do direito do autor, incumbindo ao ente público o ônus de sua comprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A mera existência de rubrica referente ao terço constitucional, desacompanhada da prova do pagamento da verba principal de férias, não comprova o adimplemento integral da obrigação.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Daniela Alcântara Novelli Dias parcialmente provido. Recurso do Município de Lauro de Freitas desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A gratuidade da justiça pressupõe incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, não se caracterizando quando demonstrada capacidade econômica mitigada.
2. Compete ao ente público comprovar o pagamento das férias e do terço constitucional devidos a servidor temporário, não sendo suficiente a indicação isolada de rubrica referente apenas ao adicional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII; 39, § 3º; CPC, arts. 98, 99, § 2º; 373, II; 85, § 11.
Jurisprudência relevante
citada: TJ-BA, Apelação nº 0007181-71.2010.8.05.0039; TJ-BA, Apelação nº 8000192-74.2016.8.05.0079.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das de
Apelações simultâneas n
.
8022186-95.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelantes simultâneos o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e
DANIELA ALCANTARA NOVELLI DIAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento parcial ao recurso da autora e conhecer e negar provimento ao recurso do réu
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora